Tribunal: TJSP
Processo: 2146610-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Liquidação de sentença – Tentativa de redução do valor da indenização estimada pelo perito com argumentos inconsistentes – Descabimento – Procedimento de liquidação de sentença – Ausência de previsão no Código de Processo Civil de arbitramento de honorários – Improvimento do recurso da agravante.